Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. DADOS MÉDICOS SENSÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que declarou a nulidade de transações bancárias fraudulentas ocorridas em 29/01/2025 e condenou solidariamente as recorrentes à restituição de valores subtraídos e ao pagamento de reparação por danos morais.
2. A parte consumidora alegou ter sido vítima do denominado “golpe do motoboy”, viabilizado mediante utilização de informações médicas reais e específicas relacionadas a procedimento cirúrgico, o que conferiu credibilidade à fraude e culminou na subtração de valores de conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir a existência de falha na prestação dos serviços e a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos materiais decorrentes da fraude; e (ii) estabelecer se a situação concreta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação do serviço.
5. Restou demonstrado que a fraude foi estruturada a partir de dados médicos reais e sensíveis, relativos a procedimento efetivamente realizado, evidenciando falha no dever de sigilo e segurança da instituição hospitalar.
6. As transações bancárias impugnadas ocorreram em sequência, em curto lapso temporal, com valores elevados e padrão atípico, o que revela deficiência nos mecanismos de monitoramento da instituição financeira. A fraude insere-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
7. Mantém-se, portanto, a responsabilidade solidária dos recorrentes pela restituição simples do valor subtraído, afastada a repetição em dobro diante da inexistência de cobrança direta e de configuração de engano injustificável.
8. Diversa é a conclusão quanto à reparação por danos morais. A simples ocorrência de fraude bancária, ainda que gere prejuízo patrimonial relevante, não implica automaticamente ofensa a direitos da personalidade.
9. No caso concreto, os efeitos lesivos foram adequadamente solucionados no plano patrimonial, mediante a condenação à restituição integral do valor subtraído. O conjunto probatório não revela sofrimento psíquico intenso, exposição vexatória, abalo à honra ou consequência concreta apta a caracterizar dano moral passível de reparação.
10. Afasta-se a reparação moral automática, sob pena de banalização de tão importante instituto, inexistindo, no caso, circunstância excepcional que configure violação autônoma aos direitos da personalidade da parte autora recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos inominados conhecidos e parcialmente providos, apenas para afastar a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.
12. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 55, §2o, da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.